Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702429-84.2024.8.07.0001 APELANTE: WELLINGTON REGIS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Wellington Regis dos Santos interpôs a Apelação Id. 58967552, desacompanhada do comprovante de preparo, e requereu a concessão de gratuidade de justiça. O Apelante pleiteia gratuidade de justiça, sem, no entanto, apresentar declaração de hipossuficiência, bem como documentos suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais, de valor módico. No despacho Id. 59540910, foi determinada a juntada dos “3 (três) últimos contracheques, a declaração do imposto de renda do ano base 2022, ano calendário 2023, e os extratos da sua conta bancária dos últimos 30 dias, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção.” O Apelante colacionou aos autos apenas print que registra que não há na base de dados da Receita Federal declaração de imposto de renda do exercício 2024, o recebimento de parcelas do seguro-desemprego de outubro/2023 a fevereiro/2024 e carteira de trabalho digital (Id. 59800214). Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. No caso em exame, foi determinado ao Apelante (autor) que juntasse os comprovantes de rendimentos e de suas despesas usuais, especialmente a declaração de imposto de renda do último exercício e os extratos bancários do último mês, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou recolhesse o preparo, em 15 dias, sob pena de deserção. Em atendimento, o Apelante (autor) apresentou os mesmos documentos já juntados e analisados em primeira instância (Ids. 58967545 e 58967546), além da consulta à base de dados da Receita Federal, que atesta que no ano de 2024 não apresentou declaração de imposto de renda - Id. 51973198. Tais documentos são insuficientes para comprovar a incapacidade de pagar o preparo, de módico valor. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na r. sentença por não ter a parte juntado demonstrativo de renda e demais comprovantes exigidos no Id. 58967540, uma vez ausente a comprovação de sua remuneração e despesas atualizadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante (autor) para comprovar o pagamento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora